Tribunal: TJMT
Processo: 1005144-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005144-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO:- FERNANDO HOFFMANN e RUI HOFFMANN
Agravo de Instrumento n. 1005144-57.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, revogou a justiça gratuita anteriormente concedida.
A agravante alega que o decisum foi proferido sem que lhe fosse dada oportunidade de se manifestar e comprovar sua insuficiência financeira, em desacordo com o que estabelece o § 2o do art. 99 do CPC.
Aduz que o fato de estar em fase de encerramento da recuperação judicial foi utilizado como fundamento do decisum sob a presunção de que foram alcançados os efeitos esperados do procedimento.
Afirma que o juízo a quo se valeu de informações que não constam dos autos, e que não poderia julgar ex officio, pois era necessária a oitiva da parte adversa.
Assegura que, não obstante o término da Recuperação Judicial, ocorrido há pouco tempo, a situação econômica ainda não corresponde a atividade plenamente lucrativa.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que revogou a justiça gratuita anteriormente deferida.
Sem examinar o mérito das razões recursais, tampouco a real incapacidade da agravante de pagar as despesas processuais, é evidente o prejuízo de difícil reparação, visto que o juízo de origem determinou o recolhimento das custas judiciais em 15 dias sob pena de extinção do feito.
Assim, defiro o efeito suspensivo para que o feito, sob o pálio da justiça gratuita em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o Agravo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator